Tribunal: TJPA
Processo: 0810694-03.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-10-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0810694-03.2020.8.14.0301

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA, CVM AR CONDICIONADO E COMERCIO LTDA, LEONEL VERGOLINO DE MOURA, MARLICI BARROS PEREIRA MOURA

APELADO: CVM AR CONDICIONADO E COMERCIO LTDA, LEONEL VERGOLINO DE MOURA, MARLICI BARROS PEREIRA MOURA, BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL: 0810694-03.2020.8.14.0301
COMARCA DE ORIGEM: 15ª Vara Cível e Empresarial de Belém
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A
RECORRIDOS: CVM AR CONDICIONADO E COMÉRCIO LTDA., LEONEL VERGOLINO DE MOURA e MARLICI BARROS PEREIRA MOURA

Relator: Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Ementa
: Direito Bancário. Ação Monitória. Embargos. Dupla Apelação Cível. Recurso não conhecido por ausência de dialeticidade. Recurso improvido por ausência de impugnação específica às cláusulas contratuais. Inviabilidade de repetição do indébito sem reconvenção.

I. CASO EM EXAME

A presente controvérsia decorre de ação monitória ajuizada pelo Banco do Brasil S/A para cobrança de crédito oriundo de cédula de crédito bancário inadimplida, contestada por meio de embargos monitórios ajuizados pelos devedores e avalistas. A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os embargos, reconhecendo como devido valor inferior ao pleiteado, com base em perícia contábil, e constituiu título executivo judicial. Ambas as partes interpuseram apelações.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A análise recursal compreende:

(i)

se deve ser conhecido o recurso de apelação interposto pelo Banco do Brasil S/A, à luz do princípio da dialeticidade;

(ii)

se é possível o reconhecimento de cláusulas abusivas no contrato bancário diante da ausência de impugnação específica;

(iii)

se é cabível a repetição do indébito em dobro sem a interposição de reconvenção própria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O recurso do Banco do Brasil S/A não foi conhecido, por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, o que configura afronta ao princípio da dialeticidade.

4.

A apelação dos embargantes não trouxe impugnação objetiva e pontual das cláusulas contratuais tidas como abusivas, o que inviabiliza o acolhimento da tese revisional, conforme jurisprudência consolidada do STJ (Súmula 381).

5.

O pedido de repetição do indébito formulado nos embargos é incabível, por ausência de prova de pagamento indevido e por não ter sido veiculado via reconvenção, nos termos do art. 343 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso do Banco do Brasil S/A não conhecido. Recurso dos embargantes improvido.

Tese de julgamento
:

"É incabível o conhecimento de apelação que não impugna especificamente os fundamentos da sentença recorrida, por ausência de dialeticidade."

"A revisão de cláusulas contratuais bancárias exige indicação específica das cláusulas impugnadas e demonstração concreta da abusividade, nos termos da Súmula 381 do STJ."

"O pedido de repetição do indébito em dobro, quando fundado em suposto pagamento indevido, deve ser formulado por meio de reconvenção, sob pena de indeferimento."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
Apelação Cível
nº 0810694-03.2020.8.14.0301, em que são partes, como
Recorrente
,
BANCO DO BRASIL S/A
, e como
Recorridos
,
CVM AR CONDICIONADO E COMÉRCIO LTDA., LEONEL VERGOLINO DE MOURA
e
MARLICI BARROS PEREIRA MOURA
.

ACORDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
em CONHECER APENAS DO RECURSO INTERPOSTO PELOS EMBARGANTES/RECORRIDOS E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
, e
NÃO CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO PELO BANCO DO BRASIL S/A
, nos termos do voto do Relator.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de AÇÃO MONITÓRIA ajuizada por BANCO DO BRASIL S/A em face de CVM AR CONDICIONADO E COMÉRCIO LTDA., LEONEL VERGOLINO DE MOURA e MARLICI BARROS PEREIRA MOURA, visando ao recebimento da quantia de R$ 153.615,85 (cento e cinquenta e três mil, seiscentos e quinze reais e oitenta e cinco centavos), referente à inadimplência da Cédula de Crédito Bancário n.º 337.206.517 (50/61448-7), emitida em 03/11/2011, em favor da primeira requerida, tendo os demais figurado como avalistas.

Determinado o pagamento no prazo de 15 (quinze) dias e autorizada a apresentação de embargos, os requeridos opuseram Embargos Monitórios (ID 20417951), com pedido de justiça gratuita e alegando, em síntese:

(i)

ausência de apresentação de extratos bancários completos,

(ii)

existência de cláusulas abusivas no contrato,

(iii)

excesso na cobrança de encargos,

(iv)

necessidade de produção de prova pericial contábil.

O Banco do Brasil impugnou os embargos, embora sua manifestação tenha sido tida como intempestiva (ID 24717304). Na fase de saneamento (ID 24787569), o juízo indeferiu a gratuidade de justiça, fixou os pontos controvertidos e distribuiu o ônus da prova.

Deferida a produção da prova pericial (ID 25254890), foi nomeada perita e fixados honorários, os quais foram pagos pelos embargantes. A perícia foi realizada e resultou em laudo técnico (ID 54519400), complementado após esclarecimentos (ID 72707911 e 86833146), concluindo pela existência de diferença a menor no cálculo do valor devido, conforme metodologia adotada. Ainda assim, ambas as partes manifestaram discordância sobre as conclusões periciais.

Sobreveio sentença (ID 18682306), proferida em 11/01/2024, que acolheu parcialmente os embargos, reconhecendo como devido o valor de R$ 145.403,31, com correção monetária pelo INPC a partir de 13/03/2022 e juros moratórios de 1% ao mês desde o ajuizamento. Determinou-se a constituição do título executivo judicial e a conversão do mandado de pagamento em mandado executivo, condenando a parte requerida integralmente nas custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Irresignado, o BANCO DO BRASIL S/A interpôs recurso de apelação (ID 18682307), alegando, em síntese necessidade de reforma da sentença por alegação de necessidade de julgamento meritório, aduzindo que não houve a citação da parte adversa por motivo alheio a sua vontade.

Os embargantes/recorridos, por sua vez, também interpuseram apelação (ID 18682311), sustentando:

(i) possibilidade de revisão judicial das cláusulas contratuais por abusividade,

(ii) aplicação do Código de Defesa do Consumidor à espécie,

(iii) falha na valoração do laudo pericial,

(iv) necessidade de repetição do indébito.

Em suas contrarrazões (ID 18682317), o Banco do Brasil pugnou pela reforma da sentença para que seja acolhida integralmente a pretensão inicial, com reconhecimento de validade da totalidade dos encargos pactuados e observância da legalidade da cláusula de juros de carência.

Já os embargantes apresentaram suas contrarrazões (ID 18682318), sustentando:

(i)

inadequação da argumentação do apelante, que teria se afastado da realidade processual,

(ii)

impertinência das teses deduzidas, por tratarem de fatos inexistentes nos autos,

(iii)

total ausência de fundamentos jurídicos aptos a infirmar os termos da sentença proferida,

(iv)

manutenção do julgado, por ter reconhecido, com base em prova pericial técnica, a presença de encargos abusivos no contrato.

É o relatório.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Relator

VOTO

De antemão, observo que apenas o recurso da empresa embargada CVM AR CONDICIONADO E COMÉRCIO LTDA preenche os requisitos formais de admissibilidade recursal, razão pela qual dele conheço. A
apelação interposta pelo Banco do Brasil S/A
, cujo conhecimento está obstado por manifesta ausência de dialeticidade.

Com efeito, conforme se infere da peça recursal (ID 18682307), o Banco do Brasil dedica-se a discorrer sobre alegada extinção do feito por ausência de localização do devedor, alegando pretenso equívoco judicial na condução das diligências citatórias. Entretanto, tal situação
não corresponde aos fatos do presente processo
, tampouco encontra lastro na sentença proferida, a qual não versa sobre qualquer extinção do feito por ausência de citação, mas sim sobre o julgamento de mérito da ação monitória, com acolhimento parcial dos embargos.

O recurso, portanto, não impugna especificamente os fundamentos da sentença, limitando-se a desenvolver argumentos dissociados da controvérsia decidida, em clara ofensa ao princípio da dialeticidade recursal.

Logo,
deixo de conhecer
da apelação interposta pelo BANCO DO BRASIL S/A.

Passo, então, à análise do
recurso interposto pela CVM AR CONDICIONADO E COMÉRCIO LTDA. e demais corréus
.

A insurgência dos apelantes se estrutura basicamente em três frentes:
(i) alegação genérica de cláusulas abusivas no contrato;
(ii) pedido de repetição do indébito, com devolução em dobro da suposta diferença entre o valor cobrado e aquele reputado devido;
(iii) reconhecimento da abusividade na taxa de juros pactuada.

Nenhuma das teses, contudo, merece acolhimento, devendo ser mantida a sentença recorrida por seus próprios fundamentos, os quais adoto como razões de decidir, nos termos do art. 932, III, do CPC, e passo a expor e reafirmar de forma destacada.

I – DA PRETENSÃO DE REVISÃO CONTRATUAL POR CLÁUSULAS ABUSIVAS

Os apelantes alegaram abusividade contratual, todavia,
não especificaram quais cláusulas contratualmente pactuadas pretendiam impugnar
, tampouco indicaram, de forma objetiva, os elementos que dariam suporte à sua alegação de desequilíbrio contratual.

A ausência de delimitação clara da insurgência viola o disposto no art. 330, §2º, do CPC.

Com efeito, é imprescindível reconhecer que, em sede de revisão de contratos bancários, a jurisprudência pátria, firmada com apoio na Súmula nº 381 do colendo Superior Tribunal de Justiça, exige que a parte autora, ao formular o pedido revisional, apresente de forma clara e objetiva quais cláusulas contratuais pretende ver revistas, indicando-as nominalmente e demonstrando, com elementos concretos, a sua suposta abusividade.

Tal exigência decorre do princípio da demanda (ne procedat iudex ex officio) e da vedação ao julgamento extra petita, sendo vedado ao magistrado conhecer, de ofício, de cláusulas supostamente abusivas.

A partir da análise dos autos, verifica-se que os embargantes formularam pedido de revisão contratual sustentado apenas em alegações genéricas de onerosidade excessiva, ausência de clareza contratual e aplicação de taxas supostamente abusivas. Todavia, em nenhum momento especificaram, com precisão, quais cláusulas pretendiam ver revistas, tampouco apresentaram qualquer documento técnico que permitisse, ao menos em sede de cognição inicial, vislumbrar a existência de abusividades contratuais.

Ora, a peça inicial não indica quais são as cláusulas do contrato que supostamente contrariam a legislação vigente, tampouco aponta as taxas e encargos cobrados indevidamente, apenas cita, como já dito, de forma amplamente genérica a prática pela instituição financeira de cobranças ilegais.

Por conseguinte, considerando-se a ausência de impugnação específica aos termos do contrato bancário, bem como a vedação expressa ao reconhecimento de abusividade de cláusulas de ofício, conforme o entendimento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (Súmula 381), impõe-se a manutenção da sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito.

Como dito, ao não observarem esse comando legal, os recorrentes impediram o contraditório efetivo e a delimitação do objeto da controvérsia, razão pela qual correta a sentença ao
não conhecer da alegação genérica de abusividade
.

II – DO PEDIDO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO

No tocante à devolução em dobro da quantia supostamente indevida, tem-se que tal pleito
não poderia ser acolhido por duas razões fundamentais
:

a)
Ausência de prova do pagamento indevido — já que é necessário que haja o efetivo pagamento de quantia indevida, o que não restou demonstrado nos autos; e

b)
Inadequação da via processual — o pedido de repetição do indébito, por se tratar de
pretensão autônoma
, deveria ter sido veiculado por meio de
reconvenção
, nos termos do art. 343 do CPC, o que não ocorreu.

Como corretamente afirmou a sentença, “o pedido foi realizado em peça puramente de defesa, sem a apresentação de reconvenção”

Conclusão

Ante o exposto:

NÃO CONHEÇO
do recurso de apelação interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A, por ausência de dialeticidade (CPC, art. 932, III c/c art. 1.010, II e III);

NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
CVM AR CONDICIONADO E COMÉRCIO LTDA., LEONEL VERGOLINO DE MOURA e MARLICI BARROS PEREIRA MOURA
, mantendo-se
integralmente a sentença prolatada
.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Relator

Belém, 29/10/2025